Tribunal: TJSP
Processo: 1020017-25.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Benefício da justiça gratuita pleiteado em sede de recurso – Gratuidade judiciária indeferida por esta Relatora – Ausência de recurso – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Transcurso do prazo "in albis" – Descumprimento da regra do art. 1.007 do CPC – Deserção

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FALTA DE PREPARO – DESERÇÃO – Ausência de preparo no ato da interposição do recurso – Benefício da justiça gratuita pleiteado em sede de recurso – Gratuidade judiciária indeferida por esta Relatora – Ausência de recurso – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Transcurso do prazo "in albis" – Descumprimento da regra do art. 1.007 do CPC – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.